Tribunal: CARF
Processo: 12448.921260/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921260/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.517 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/10/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ser interposto em até trinta dias da data da ciência da
decisão de primeira instância, iniciando-se a contagem desse prazo no dia
seguinte à ciência, sob pena de não conhecimento do recurso por preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo da Declaração de Compensação no 17457.11392.080211.1.3.04-
0056, referente ao pagamento indevido de Cofins-Importação de Serviços na data de 11.10.2010,
no valor de R$ 13.326,60, não homologada porque o pagamento foi totalmente utilizado na
quitação de outros débitos.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 94 a 97), a interessada informou
que efetuou fechamento de câmbio em 11.10.2010, relativo à contratação do grupo Limp Bizkit
para apresentações no Brasil, o que deu origem ao pagamento de R$ 13.326,60 na mesma data, a
título de Cofins sobre importação de serviços. Ocorre que logo em seguida foi cancelada a
viagem do grupo, por problema de saúde de um integrante, motivo pelo qual solicitou a
restituição/compensação do Darf, mas se esqueceu de retificar a DCTF, o que foi providenciado
posteriormente.
Juntou cópia do Darf em que consta a referência de pagamento relativa turnê do
grupo no Brasil em 2010, documento de solicitação de cancelamento do contrato de apresentação
musical por motivo de saúde de um integrante do grupo musical e DCTF retificadora, além dos
documentos de praxe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921260/2012-92
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.517 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921260/2012-92

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, uma vez que a DCTF foi retificada após a
ciência do Despacho Decisório, quando já não existia mais espontaneidade e, portanto, a
retificação somente teria validade se acompanhada de elementos de prova suficientes. Ademais,
consideraram que os motivos que teriam causado o erro não foram esclarecidos a contento pela
defesa, que deixou de demonstrar as razões pelas quais o débito inicial foi reduzido a zero.
O Acórdão DRJ no 14-53.959 (fls. 105 a 109) foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/10/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na declaração de compensação deve se dar mediante apresentação de
declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se
manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo
órgão de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 26.05.2015,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 115, e protocolizou o Recurso Voluntário em 26.06.2015,
conforme carimbo do Protocolo de Recepção de Petições à fl. 122.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 123 a 127), a recorrente repisou os argumentos
anteriormente apresentados, reforçando que o mero erro formal no preenchimento da DCTF e da
DIPJ, por si só, não teria o condão de acarretar a não homologação da compensação.
Acrescentou que a Administração deveria se pautar, entre outros, pelos princípios da legalidade e
da verdade material, o que se constatava pela jurisprudência do Carf colacionada, que permitia a
correção de erro notório.
Instruiu seu Recurso com cópias de matérias jornalísticas publicadas na mídia
sobre o cancelamento da turnê do grupo no Brasil; extrato bancário relativo a outubro 2010;
cópia de correspondência eletrônica entre os promotores sobre o cancelamento da apresentação
em São Paulo; cópia do livro Razão relativo a 2010; cópia da DIPJ original, além dos
documentos de praxe (fls. 128 a 336).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade no que diz respeito
à representação processual e ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, apenas.
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias contados da
data da ciência da decisão de primeira instância, conforme estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.517 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921260/2012-92

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem desse prazo se dá de forma contínua, excluindo-se o dia de início e
incluindo-se o dia de vencimento, conforme fixado no art. 5o do mesmo Decreto, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No tópico Da Tempestividade, a recorrente afirma que recebeu o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade no dia 27.05.2015 (quarta-feira), findando seu prazo em
26.06.2015 (sexta-feira), contudo, tal informação não encontra respaldo nos autos.
Segundo o Aviso de Recebimento à fl. 115, o contribuinte foi cientificado da
decisão de primeira instância em 26.05.2015, conforme data aposta manualmente pelo recebedor,
confirmada pelo carimbo de entrega dos Correios.
De acordo com art. 5o acima transcrito, devemos iniciar a contagem do prazo no
dia seguinte à ciência, 27.05.2015, o que nos leva ao dia 25.06.2015 como o termo final do prazo
para a interposição do recurso. Observar que o dia de vencimento está incluído na contagem.
Como a recorrente juntou seu recurso apenas em 26.06.2015, conforme carimbo à
fl. 122 e anotação à fl. 123, já estava findo o prazo previsto na legislação e configurada a
preclusão temporal.
Antes de finalizar o voto, deve ser destacado que neste processo temos uma
Dcomp idêntica àquela que compõe o processo no 12448.921261/2012-37, do mesmo
contribuinte, julgado conjuntamente na mesma data. Trata-se do mesmo Darf, utilizado para a
quitação do mesmo tributo, mas são Dcomps distintas, sendo a Dcomp do outro processo
transmitida em maio/2012, ao passo que a Dcomp deste processo data de fevereiro/2011. Nada
indica ser utilização em duplicidade, mas apenas a transmissão de pedido para quitação de um
único e mesmo débito por duas vezes. Em se confirmando, o débito confessado em alguma das
Dcomp deveria ser cancelado para que não seja cobrado em duplicidade.
Feita a ressalva, que se espera seja considerada pela Unidade de Origem, concluo
pelo não conhecimento do Recurso Voluntário, por intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital